Tribunal: TJES
Processo: 5003212-47.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003212-47.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SELENITA DE LIMA CARDOSO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5003212-47.2021.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
SELENITA DE LIMA CARDOSO

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. AFASTAMENTO ININTERRUPTO PARCIALMENTE COMPROVADO. ART. 140, LEI MUNICIPAL Nº 1.278/1991. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de recebimento de auxílio-doença referente aos períodos em que esteve afastada do serviço por licença médica. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, observo que o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Guarapari, em seu art. 140, prevê que “
a cada período de 12 (doze) meses consecutivos de licença para tratamento de saúde, será concedido ao funcionário um mês de vencimento ou remuneração
”.

(3). Da análise da documentação anexada aos autos, observo que a Recorrente recebeu o referido auxílio somente quanto ao período de afastamento entre 08/09/2018 e 01/11/2019, pugnando, nesta oportunidade, pelo recebimento do benefício também quanto aos períodos de 2017 a 2018 e de 2019 a 2020.

(4). Efetivamente, no que se refere ao período entre 2017 e 2018, embora a Recorrente não tenha indicado a data de início e término de apuração do período aquisitivo, observo que consta em relatório gerado pelo setor de perícia médica da Prefeitura de Guarapari afastamento ininterrupto (diante de seguidas prorrogações de licença) entre 11/05/2016 e 05/09/2018, de modo que não resta qualquer dúvida quanto ao efetivo cumprimento do prazo legal previsto (doze meses), fazendo jus a Recorrente ao recebimento de um mês de remuneração a título de auxílio doença, nos termos do art. 140, Lei Municipal nº 1.278/1991.

(5). Por outro lado, no que se refere ao período entre 2019 e 2020, considerando que o cálculo do período aquisitivo em questão teria de se iniciar em 02/11/2019 (dado o cômputo do período anterior para concessão do benefício já recebido pela servidora) e que em outubro/2020 a Recorrente já estava aposentada, verifica-se que não houve transcurso do prazo de doze meses pertinente, não sendo devido, quanto a esse período, o auxílio pretendido.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
CONDENAR
o Recorrido ao pagamento do montante referente a um auxílio-doença, referente ao período aquisitivo de 2017 a 2018, corrigido monetariamente a partir da data em que deveria ter sido paga parcela devida e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar da citação.

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)